Tribunal: TJSP
Processo: 0024821-22.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM HABILITAÇÃO (ARTIGO 306, §1o, INCISO I, C/C ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM HABILITAÇÃO (ARTIGO 306, §1o, INCISO I, C/C ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Se, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, constata-se o transcurso de lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente do delito.

Apelação prejudicada, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024821-22.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SANDERBAL
WAGNER CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: prejudicado o exame
recursal, declararam, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Sanderbal Wagner
Correa, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade
retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, e 110, §
1o, todos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
2
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0114
Comarca de Taubaté 3a Vara Criminal
Apelante:
Sanderbal Wagner Corrêa
Apelado:
Ministério Público
TJSP 12a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.490

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE SEM HABILITAÇÃO (ARTIGO 306, §1o, INCISO I,
C/C ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/97)

RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR DE NULIDADE DA
PROVA PERICIAL PLEITO ABSOLUTÓRIO – REDUÇÃO
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL AFASTAMENTO
DOS MAUS ANTECEDENTES
ABRANDAMENTO DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS RECURSO PREJUDICADO
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Se, entre a data do
recebimento da denúncia e da publicação da sentença, constata-se
o transcurso de lapso temporal superior ao exigido pela lei para a
ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade
do agente do delito.
Apelação prejudicada, reconhecida a prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por Sanderbal
Wagner Correa, contra a r. sentença datada de 29 de novembro de 2019,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Taubaté, que o condenou como incurso no artigo 306, §1o, inciso I,
combinado com 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97, à pena de 9 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
3
18 dias de detenção, além de 15 dias-multa, bem assim da proibição de se
obter habilitação - se ainda não o tiver feito - ou suspensão do direito de
dirigir, pelo prazo de 3 meses e 6 dias, concedendo-se ao réu o direito de
recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no
importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4o, § 9o, alínea "a", da Lei
estadual 11.608/03 (fls. 244/255).
Irresignada, a d. Defesa recorre, suscitando
preliminar de nulidade absoluta da prova colhida, em violação ao direito da
não autoincriminação, absolvendo-se o apelante. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base, fixação do regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, §3o,
do Código Penal (fls. 268/289).
Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público
requereu o não acolhimento da preliminar suscitada para, no mérito, negar
provimento ao recurso, decretando-se a extinção da punibilidade, nos termos
do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 294/304),
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
decretação da extinção da punibilidade ante do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, rejeitando-se a preliminar e, no mérito, pelo parcial
provimento ao recurso para redução da pena-base excluindo-se a valoração
negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena (fls.
314/323).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 03 de agosto de
2012, por volta de 00h45min, na Av. Fraternidade, s/n, Vila Olímpia, cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
4
comarca de Taubaté, SANDERBAL WAGNER CORREA, qualificado às fls.
72, conduzia veículo automotor, em via pública, estando com sua capacidade
psicomotora alterada, com concentração de álcool por litro de sangue superior
a seis decigramas.
Apurou-se que, na data e local acima mencionados,
o denunciado conduzia a motocicleta da marca Honda CG 125, placa EHW
4186, no local dos fatos, de forma anormal e em atitude suspeita, já que, ao
avistar os policiais militares, desligou o veículo e passou a empurrá-lo,
motivo pelo qual foi abordado pelos agentes públicos.
Durante a abordagem, foi constatado que o acusado
apresentava sinais de embriaguez e, por este motivo, foi submetido a exame
de dosagem alcoólica, o qual constatou a concentração de 1,4 g/L de álcool
por litro de sangue (exame toxicológico fls. 27).
O denunciado relatou que não é habilitado para a
condução de motocicletas.
A denúncia foi oferecida aos 23 de junho de 2015
(fls. 01/02), e recebida aos 30 de junho de 2015 (fls. 111).
Citado (fls. 160), o acusado apresentou resposta à
acusação (fls. 164/165).
A r. sentença foi publicada aos 29 de novembro de
2019 (fls. 256) e transitou em Julgado para o Ministério Público em
10/12/2019 (fls. 262).
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
5
O exame dos autos revela haver-se consumado a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, questão de ordem pública que
incumbe ao juiz conhecer e declarar de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente da fase na qual se encontre o processo, na
forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicado o
exame do mérito com relação ao recurso interposto, por força do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade
retroativa.
Neste sentido:
"A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser
conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com
amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo o
acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente
com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum
causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD 4/12$: BMJ
77/11 e RT 646/299).
É cediço que a prescrição é a perda do direito do
exercício de punir do Estado, pelo não manejamento da pretensão punitiva
durante certo espaço de tempo delimitado pela lei.
Importa afirmar, se essa faculdade não for
exercitada em prazo estipulado, desaparece o direito estatal de punir.
Sabe-se que a prescrição depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena
aplicada (artigo 110, § 1o, do CP).
Especificamente quanto à prescrição superveniente,
deve-se levar em conta a pena fixada, em cotejo aos parâmetros temporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
6
elencados no artigo 109, do Código Penal.
Na hipótese, o apelante foi condenado às penas de
09 meses e 18 dias de detenção e, nos termos do que dispõe o artigo 109,
inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.
Entre o recebimento da denúncia (30 de junho de
2015 - fls. 111) e a publicação da r. sentença condenatória (29 de novembro
de 2019 - fls. 256), transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, ocorrendo,
desta forma, a prescrição da pretensão punitiva.
Ademais, como é assente na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve ser adotado,
o reconhecimento da ocorrência da prescrição prejudica a análise do mérito
da apelação interposta pela defesa.
A propósito:

"Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, inclusive intercorrente, não se pode discutir, em qualquer
instância, sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela amplos efeitos,
eliminando toda a carta jurídica da sentença e extinguindo qualquer
consequência desfavorável ao acusado, de modo que o condenado adquire o
status de inocente, para todos os efeitos legais Prepondera, aliás, o interesse
social, de ordem pública, sobre a pretensão da inocência expressa procurada
pelo Acusado" (Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal São Paulo
Saraiva, p 419).
Com esses fundamentos, reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva, na forma do art. 61, caput, do Código de Processo
Penal e artigos 107, IV, 109, VI, c.c. 110, § 1o, todos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024821-22.2012.8.26.0625 -Voto no 36.490
7
declaro extinta a punibilidade do apelante. Igualmente, prescrita está a pena
de multa, conforme o artigo 114, inciso II, do Código Penal.
Portanto, resta prejudicado o exame do mérito do
recurso interposto, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
3 - Ante o exposto, prejudicado o exame recursal,
declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Sanderbal Wagner
Correa, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua
modalidade retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos
109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR